Tribunal: STF
Processo: ARE 894496
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.